Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024).



    Nesta oportunidade, a Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO, ao informar que retirou junto à Polícia Federal as cópias dos materiais de mídia extraídos dos aparelhos apreendidos em posse dos denunciados, cujo conteúdo é indispensável para a elaboração da perícia técnica privada, requer "o deferimento de prazo razoável para tal finalidade, já que parece-nos que há grande quantidade de dados a serem examinados", bem como pugnam pela intimação e pela oitiva "de todas as testemunhas indicadas na peça defensiva, todavia, as enumeradas nesse pedido deverão ser intimadas-requisitadas, já que a defesa não tem meios e ou forma de fazê-lo, como justificado.".



    Argumenta que não há qualquer envolvimento da Deputada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, "com a expedição dos falsos alvarás de soltura mencionados e, novamente visando exercer o direito de defesa, arrolou como testemunhas alguns dos beneficiários dos mandados falsos emitidos.".



    Sustenta, para tanto, ser "imprescindível a colheita e a oitiva destas pessoas, consignando-se que a defesa técnica diligenciou para identificar os locais em que estão custodiadas, requerendo-se, desde já sejam referidas testemunhas requisitadas-intimadas para comparecerem à audiência de instrução, debates e julgamentos: CLEIDE ROSEANE BOETTSCHE, portadora da cédula de identidade RG nº 52.211.005-8, inscrita no CPF/MF sob o número 490.220.400-20, atualmente recolhida no SEAPDO - Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, com endereço na Estrada do Guandú do Sena, 1902 - Bangu, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23097-220; TIAGO BENHUR FLORES PEREIRA, portador da cédula de identidade RG nº 10.859.429-01, inscrito no CPF/MF sob o número 1085942901, atualmente recolhido na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, com endereço na Avenida Henrique Bertin - Jardim Los Angeles, MS, 79073-785; JOÃO CARLOS DE SOUSA, portador da cédula de identidade RG nº 1017793, inscrito no CPF/MF sob o número 040.593.516-10, atualmente recolhido na Penitenciária do Distrito Federal I, com endereço na Rodovia DF – 465, KM 04, Fazenda Papuda, CEP 71.686-670; LEONARDO GOMES DABADIA, portador da cédula de identidade RG nº 1884295, inscrito no CPF/MF sob o número 919.479.791-91, atualmente cumprindo regime aberto Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA), Processo: 0000040-04.2019.8.07.0015.".



    Acrescenta, por fim, ser imperioso a oitiva do jornalista PAULO BRUNO CAPPELLI SIFFERT SILVA, uma vez que a denúncia aponta ser ele a pessoa responsável por veicular a notícia da existência do falso mandado judicial de prisão, junto ao portal Metrópoles." (Petição STF nº 88.329 - eDoc. 233).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 17/07/2024, determinei à Polícia Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse à: "(a) disponibilização de cópia forense do conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos em posse dos denunciados, conforme consta dos laudos de extração e preservação de dados, elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística (IP 1060159-03.2023.4.01.3400, processo referência 1013123-62.2023.4.01.3400, v. 01, fl. 6, Inq. 4.941/DF); (b) disponibilização de cópia das indexações dos arquivos feita pelo IPED, conforme consta dos laudos elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística neste feito.". 



    Segundo a defesa, as cópias dos arquivos de mídias extraídos dos aparelhos apreendidos na posse dos denunciados foram disponibilizadas pela Polícia Federal, o que justifica a concessão de prazo para elaboração da perícia pretendida.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação da presente decisão, para a elaboração da requerida prova pericial, bem como DETERMINO que, oportunamente, sejam requisitadas as testemunhas que se encontram presas, todas as demais, como já decidi, devendo ser levadas à audiência pela defesa que as arrolou.



    Publique-se.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 23 de julho de 2024.  



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente